Tribunal: TJSP
Processo: 2211770-74.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que estabeleceu normas de limitação a sons e ruídos na cidade de Santo André, visando a assegurar o sossego público.
II. Alegações de incompatibilidade com norma infraconstitucional não podem ser analisadas nesta via. Parâmetro de controle em juízo de constitucionalidade é sempre uma norma constitucional. Em casos como o presente, julgado

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que estabeleceu normas de limitação a sons e ruídos na cidade de Santo André, visando a assegurar o sossego público.
II. Alegações de incompatibilidade com norma infraconstitucional não podem ser analisadas nesta via. Parâmetro de controle em juízo de constitucionalidade é sempre uma norma constitucional. Em casos como o presente, julgado por Corte Estadual, o único parâmetro possível é a Constituição do Estado de São Paulo.
III. Inconstitucionalidade por aduzida inobservância da "NBR-10.151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade", da ABNT, indicada como parâmetro pela Resolução no 01/90 do CONAMA. Vencida a posição do Relator, no sentido de que a inovação na ordem jurídica advinda de atuação regulatória não pode ser oposta ao exercício legislativo de ente da federação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Tese vencedora: possibilidade de o Município fixar, ante o peculiar interesse local, os parâmetros (de limite da poluição sonora) não superiores aos estabelecidos pelo Programa Nacional do Meio Ambiente, por via do CONAMA. Competência concorrente dos entes federados. Primazia da União para a edição de normas gerais. Na edição de normas locais, é necessária a observância da legislação estadual e federal, inclusive das Resoluções do CONAMA. Não permitida qualquer previsão no âmbito municipal que seja contrária ou menos restritiva. Art. 3o, I e II, da lei impugnada. Interpretação conforme a Constituição. Redução do limite máximo àqueles previstos nas Resoluções do CONAMA no 01/90 e no 02/90.
IV. Vício formal de iniciativa legislativa não verificado. Disciplina de tema não previsto no rol taxativo de assuntos reservados à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 24, §2°, da CE.
V. Vício material tampouco configurado. Lei que não se confunde com ato concreto de administração e não dispõe sobre assunto de reserva da administração. Norma geral obrigatória, emanada a fim de assegurar a qualidade do meio ambiente urbano, evitando-se a poluição sonora. Deveres criados à administração, sobretudo quanto à concretização e fiscalização do cumprimento da lei. Execução da norma é atividade típica do Poder Executivo e inerente à sua atuação. Cabe ao Município implementá-la por meio de provisões especiais, com respaldo no seu poder regulamentar (cf. artigos 84, IV, CF, e 47, III, CE), sempre respeitadas a conveniência e oportunidade da administração pública. Art. 225, CF. Defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Dever do Estado, de maneira geral – incluindo-se Legislativo, Executivo e Judiciário. Inocorrência de usurpação das atribuições privativas do Chefe do Poder Executivo.
VI. Entendimento pacífico do STF e do Órgão Especial de que a ausência de indicação ou a indicação genérica das fontes de custeio relativas à execução da lei implica, no máximo, sua inexequibilidade no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. Não caracterizada ofensa aos arts. 25 e 176 da CE.
VII. Embora o cumprimento da lei possa, em tese, influir nas contas municipais, a norma em apreço não trata diretamente de matéria orçamentária, constatação que, por si só, afasta a incidência do art. 174 da CE.
VIII. Verificada, no entanto, inconstitucionalidade parcial da norma questionada. (i) Art. 4o, VIII. Regramento sobre propaganda eleitoral. Matéria concernente a direito eleitoral. Competência legislativa privativa da União. Inobservância do art. 22, I, CF, c.c. art. 144, CE. (ii) Expressão normativa "por agente credenciado ou conveniado do SEMASA", constante do caput do artigo 5o, e inteiro teor do §2o do artigo 5o. Criação de atribuições a servidor e órgão de autarquia vinculada à administração municipal. Questão afeta à organização administrativa. Violação ao disposto nos incisos II, XIV e XIX, a, do art. 47, CE. (iii) Expressão normativa "no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir da data de sua publicação", constante do artigo 9°. Ressalvada a posição pessoal desta relatoria, de acordo com o entendimento consolidado pelo colegiado, a fixação de prazo rígido para que o Poder Executivo regulamente determinada disposição legal representa indevida interferência do Poder Legislativo em seu típico juízo de conveniência e oportunidade. Violação ao princípio da separação dos Poderes. Art. 5°, CE.
Pedido julgado parcialmente procedente, em maior extensão, de acordo com a tese vencedora.